Tribunal: TJPA
Processo: 0800853-10.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800853-10.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ITAMAR CARDOSO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ART. 485, III DO CPC. RITO DO ART. 40 DA LEF. TEMA 566/STJ. PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. RITO GERAL INADEQUADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito face à inércia do exequente;

2. A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo;

3. Na espécie, a diligência de incumbência do exequente consiste na manifestação posterior ao decurso do prazo de suspensão do processo diante da frustração da citação do executado (art. 40 da LEF);

4. Passado o primeiro ano de suspensão do processo, terá início imediato o quinquênio da prescrição intercorrente, independente de intimação ou manifestação da fazenda pública. Tema 566/STJ;

5. Sendo assim, o juízo se conduziu contrariamente ao Tema 566 do STJ, adotando rito inadequado ao momento processual a que deu início quando suspendeu a execução sob o rito da LEF. Portanto, deve ser desconstituída a sentença com o prosseguimento da execução;

6. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 15151542) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15151541) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível em Empresarial de Itaituba que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta em face de ITAMAR CARDOSO - EPP
,

extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.

Em suas razões, aduz o apelante que o juízo não respeitou o procedimento previsto no inciso II do §1º do art. 485 do CPC, que exige a dupla intimação do exequente antes da medida extrema de extinção do processo, sendo a primeira consistente na diligência sobre a qual se omite por trinta dias; e a segunda, para se manifestar quanto à inércia, com expressa previsão sobre a possibilidade da extinção em caso de silencio. Sustenta que o art. 40, da Lei 6.830/80 incide na hipótese dos autos, em detrimento da regra genérica aplicada pelo juízo, em violação aos Temas 566 e 571 do STF. Requer o conhecimento e provimento da apelação, com a nulidade da sentença e prosseguimento da execução.

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, face à inércia do exequente, nos termos dispositivos a saber:

“Pelo exposto, configurada a falta de interesse processual superveniente, consubstanciado, pelo abandono da causa, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).)”.

A falta de interesse no prosseguimento do feito tem previsão no inciso III do art. 485 do CPC e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, desde que intimada a parte pessoalmente para suprir a falta, consoante dispõe o §1º do mesmo dispositivo.
In verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(....)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(....)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Na espécie, a diligência de incumbência do exequente consiste na manifestação posterior ao decurso do prazo de suspensão do processo diante da frustração da citação do executado. Segue o despacho de Id. 15171538:

“Nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da

Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os

autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,

depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e

decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado

da Fazenda.

Assim, com base no artigo citado, determino a suspensão da execução fiscal proposta.

Em seguida, vistas dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública e, em caso de manifestação, conclusos para apreciação.

Por fim, em caso de inércia da parte exequente, decorrido o prazo de 01 (um) ano, determino o arquivamento administrativo do processo.”

Da leitura do despacho que deu ensejo à extinção do processo, depreende-se que o juízo adotou o procedimento específico disciplinado no art. 40 da Lei 6.830/80 – LEF, que prevê a suspensão da execução de citação ou penhora infrutífera pelo prazo de um ano, a partir do que terá início o lustro do prazo de cinco anos da prescrição intercorrente.

O juízo, portanto, deu início ao procedimento especificamente previsto para o rito das execuções fiscais, que visa à perquirição da prescrição intercorrente da ação. Transcrevo:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

O Tema 566 do STJ, que discute a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente (prescrição após a propositura da ação) prevista no art. 40 e parágrafos da LEF, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Nesta toada, passado o primeiro interregno, terá início imediato o quinquênio da prescrição intercorrente, independente de intimação ou manifestação da fazenda pública.

No caso em voga, o juízo deu início ao rito previsto na LEF e, no curso dele, determinou a intimação do exequente, passando a aplicar a regra geral disposta no CPC.

Neste contexto, observadas as previsões legais e o precedente obrigatório do STJ em contexto, apura-se que o juízo deveria aplicar o rito específico ao caso, seja pelo princípio da especificidade, seja porque já havia dado início ao encadeamento lógico delineado pelo legislador fiscal para um fim determinado, qual seja a verificação da prescrição.

Ao invés, o juízo imputou incumbência desnecessária ao exequente, em violação à orientação que dispensa a oitiva da fazenda, evocada pelo Tema 566 do STJ; e aplicou sansão diversa do rito previsto, sem ao menos advertir do fato.

De mais a mais, o procedimento adotado viola o princípio da primazia do mérito quando suprime a perquirição da prescrição para extinguir o feito sem resolução do mérito; e ainda ofende a economia processual, já que possibilitou a renovação da lide.

Sendo assim, o juízo se conduziu contrariamente aos ditames do Tema 566 do STJ, adotando rito inadequado ao momento processual a que deu início ao suspender a execução sob o rito da LEF. Portanto, deve ser desconstituída a sentença com o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
conheço e

dou
provimento
à apelação para desconstituir a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, e determinar o retorno nos autos à origem para o prosseguimento da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/02/2024